Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-86.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800875-86.2020.8.14.0060

APELANTE: CARLOS VINICIOS DE MELO VIEIRA

APELADO: TOME ACU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NECESSÁRIA ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DO DECRETO 006/2013
. NÃO OCORRÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE JURÍDICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ao contrário do afirmado pelo apelante, de
que a ação de natureza mandamental (Processo nº 0003387-22.2013.8.14.0060) não adentrou na discussão acerca da nulidade do Decreto Legislativo nº. 006/2013 por violação ao DL 201/67, possuindo, portanto, causa de pedir diversa da Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 0800875-86.2020.8.14.0060), verifica-se que as decisões proferidas no supracitado Mandado de Segurança, perpassam, justamente, pela análise da legalidade do ato legislativo, restando, assim, configurada a litispendência
;

2.
Em casos como o presente, a tripla identidade se revela insuficiente para solucionar a contenda, devendo ser adotada a Teoria da Identidade da Relação Jurídica, segundo a qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, apesar de existirem diferenças em relação a alguns elementos
.
Precedentes STJ –
AgRg nos EDcl no AREsp 264.613/MS E
AgInt no AREsp n. 1.851.059/SP
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CARLOS VINICIOS DE MELO VIEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 0800875-86.2020.8.14.0060) movida contra o
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU,
reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada e, em consequência, declarou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Irresignado, o apelante alega, em suma, a necessidade de que o mérito da Ação Declaratória seja apreciado e, mais ainda, de que a nulidade do Decreto 006/2013 seja reconhecida, em decorrência da pretensão do autor de concorrer às eleições gerais de 2022, sendo que a sentença impugnada, por si só, ocasiona grave lesão a esfera jurídica do apelante, já que causará instabilidade quanto à aferição das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade por ocasião do registro de candidatura.

Destaca que a própria Câmara Legislativa de Tomé-Açu, que figura na parte passiva da demanda, juntou Contestação (doc. 23177098) tempestiva nos autos da Ação Declaratória reconhecendo juridicamente o pedido da exordial e a nulidade absoluta do Decreto Legislativo 006/2013.

Enfatiza, novamente, que a ação de natureza mandamental não adentrou na discussão acerca da nulidade do referido Decreto por violação ao DL 201/67. Disso, se ocupa a Ação Declaratória, a qual, frisa-se, objetiva o reconhecimento da nulidade do DL nº 006/2013 por violação ao rito de cassação disposto nos artigos 4º e 5 º do DL 201/67, possuindo, portanto, causa de pedir diversa do
mandamus
.

Ante a esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo com a consequente declaração de nulidade do DL nº 006/2013, por violação aos
artigos 4º e 5 º do DL 201/67
.

Subsidiariamente, diante do expresso reconhecimento da procedência do pedido pela apelada em contestação, que homologue tal reconhecimento, de acordo com o art. 487, III, “a” do CPC, reconhecendo, como consequência, a nulidade do DL nº 006/2013, por violação aos
artigos 4º e 5 º do DL 201/67.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo reconhecimento jurídico do pedido, razão por que pleiteia o seu provimento.

Remetidos a esta Superior Instância, recebi o apelo no duplo efeito, nos termos da decisão por mim proferida nos autos do
pedido de
Tutela Antecipada Antecedente
nº 0807019-91.2022.8.14.0000, oportunidade em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Desde já, e sem delongas, afirmo que não há como possa ser acolhida a irresignação, pelos motivos que passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do afirmado pelo apelante, de
que a ação de natureza mandamental (Processo nº 0003387-22.2013.8.14.0060) não adentrou na discussão acerca da nulidade do Decreto Legislativo nº. 006/2013 por violação ao DL 201/67, possuindo, portanto, causa de pedir diversa da Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 0800875-86.2020.8.14.0060), verifica-se que as decisões proferidas no supracitado Mandado de Segurança, perpassam, justamente, pela análise da legalidade do ato legislativo, restando, assim, configurada a litispendência,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA AUTOS DO PROCESSO Nº 0003387-22.2013.8.14.0060 SENTENÇA

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por Carlos Vinícios de Melo Vieira contra Ato da Presidente da Câmara Municipal de Tomé-Açu
questionando a validade do Decreto Legislativo Municipal Nº 06/13 que declarou a vacância do cargo de Prefeito Municipal, ocupado anteriormente pelo Impetrante, requerendo a sua nulidade pelos motivos que elenca
(fls. 2/144).

(...)

Sustenta o Impetrante que tem o direito líquido e certo de tornar nulo o Decreto Legislativo Municipal nº 06/2013, em razão de suposta ausência do devido processo legal no ato de decretação de vacância do cargo de Prefeito que era exercido pelo Impetrante e uma extensão de 15 (quinze) dias a sua licença concedida pela Câmara Municipal de Tomé-Açu.

Em melhor análise, verifico que o questionamento da reunião de líderes no Legislativo municipal encontra-se superado pelo acordo de lideranças partidárias com a elaboração da Ata da reunião em 9 de agosto de 2013 (fls. 27/28) e expedição do Ato consubstanciado no Decreto Legislativo Municipal n.º 06/2013 (fl. 30) que é normativo e público.

De outro lado a licença requerida pelo Impetrante com duração de 120 (cento e vinte) dias foi aprovada pela Sessão da Câmara Municipal no dia 9 de abril de 2013 e valendo retroativamente ao dia 5 de abril de 2013 no pedido expresso endereçado a Casa (fls. 19 e 21/23), conforme Decreto Legislativo Municipal n.º 01/2013 (fl. 25).

Coincidentemente a licença outorgada pelo Legislativo local tem a mesma data – 5 de abril de 2013 – em que a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decretou a prisão preventiva em desfavor do Impetrante e o afastamento do cargo de Prefeito, requerida pela Polícia Judiciária deste Estado representada pelos Delegados da Polícia Civil, Dra. Claudia Renata Guedes e Silva e Dr. Lúcio Flávio Barbosa de Andrade, em decorrência de uma investigação – pelo noticiado – iniciada em 2 de março de 2013 (fls. 32/44).

A comunicação do ato judicial da prisão e afastamento do cargo foi recebida oficialmente pela Câmara Municipal em 17 de julho de 2013 (certidão de fl. 49) estando o impetrante já em licença para tratar de assuntos particulares sem remuneração (fl.19).

A interpretação extensiva trazida na inicial do mandamus de que vencido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da licença teria mais 15 (quinze) dias ex-vi art. 74, §2º da Lei Orgânica Municipal como prolongamento de tempo fora do cargo (... ele teria mais uma quinzena para assumir o cargo, prescindindo de autorização legislativa... - fl. 6) não encontra arrimo na legislação municipal como examinado porquanto em melhor leitura e interpretação é válida para quem está no exercício e, vencido o prazo da licença concedida, o Impetrante não reassumiu o cargo para ter o benefício da extensão da licença questionada
.

Não há prova pré-constituída nos autos de reassunção do cargo após a extinção do período da licença concedida.

De outra forma o afastamento do cargo de Prefeito por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em decorrência de Prisão Preventiva não o impediria de reassumir o cargo no término da licença concedida e fruir da extensão permitida legalmente (fl. 8).

Isto posto, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão inaugural, denego a segurança, devendo a Secretaria do Juízo tomar as providencias necessárias.

ACÓRDÃO Nº 133405 - DOC: 20140453488641. APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.033003-3 EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 0003387- 22.2013.8.14.0060.

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Mandado de Segurança (Processo n° 0003387- 22.2013.814.0060), oriundo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, interposta por CARLOS VINICIUS DE MELO VIEIRA contra sentença que denegou a segurança pleiteada

Em sua exordial de fls. 02/11, o autor, ex-prefeito do município de Tomé-Açú, alega que o Decreto Legislativo n.º 06/2013, exarado pela Câmara de Vereadores daquele município, que declarou a vacância do cargo de prefeito municipal, é eivado de nulidade, pois não observou os critérios previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

(...)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo a analisar suas razões.

Faço um breve relato dos fatos para melhor compreensão: o impetrante, prefeito do município, requereu licença para tratar de assuntos particulares em 09.04.2013 com início retroativo à 05.04.2013, por um período de 120 (cento e vinte) dias (fl. 25), portanto, o término da licença seria em 05.08.2013, quando o impetrante deveria reassumir o cargo.

Expirado o prazo, o prefeito não reassumiu o cargo, então as lideranças partidárias que compõem o legislativo, reuniram-se e decidiram pela declaração de vacância do cargo, ato consubstanciado pelo Decreto Legislativo n.º 06/2013 (fl. 30).

O impetrante sustenta sua pretensão em suposta violação à Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu, bem como ao Regimento Interno da Câmara Municipal. Segundo sua interpretação, o prefeito teria um prazo suplementar de licença de mais 15 (quinze) dias, além do prazo anteriormente concedido pela Câmara Municipal, conforme §2º do art. 74 da Lei Orgânica:

Art. 74. O Prefeito e o Vice-prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município. § 2º. O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato.

Ao contrário do que alega o impetrante, a melhor interpretação do dispositivo é no sentido de que os quinze dias de licença sem autorização da Câmara Municipal são válidos para quem está no exercício do cargo, conforme já frisado pelo magistrado a quo. No caso, o impetrante estava afastado do cargo, já gozando a licença que lhe foi concedida, portanto, deveria reassumir o cargo imediatamente após o término do prazo, não se aplicando o dispositivo a hipótese.

De igual modo, o art. 42, VI da Lei Orgânica prevê que compete ao Presidente da Câmara declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em Lei. Dessa forma, é dispensável que houvesse reunião de todos os vereadores para a formalização do ato. In casu, a presidente da Mesa Diretora da Câmara ainda teve a prudência de reunir os líderes partidários para deliberar sobre um ato que por imperativo legal era de sua prerrogativa, logo, não prospera a alegação de que a declaração de vacância do cargo se deu ao arrepio da lei.

Por fim, o fato de haver uma decisão judicial determinando o afastamento do prefeito também não é motivo para que o prefeito não se apresentasse ao fim de sua licença, vejamos: a decisão que determinou o afastamento do prefeito deu-se nos autos de pedido de prisão preventiva (processo n.º 20133008503-1), no qual foi determinada a custódia cautelar do impetrante, acusado de homicídio contra duas pessoas, supostos desafetos políticos. A decisão foi prolatada em 05.04.2013, data a partir da qual se iniciou a licença requerida.

Ressalto que a ordem de prisão só foi executada em meados do mês de novembro de 2013, quando o impetrante foi encontrado no Distrito Federal, conforme amplamente divulgado pela imprensa.

Assim, resta configurado que o impetrante empreendeu fuga na tentativa de evitar a aplicação da lei e, por um exercício de lógica, considerando a coincidência de datas entre a licença e a ordem de prisão, conclui-se que o pedido de afastamento tinha apenas o condão de preservar o cargo de prefeito, mesmo se evadindo do local onde deveria exercer seu mandato.

Ademais, o impedimento para que o impetrante reassumisse o cargo ao fim de sua licença era há possibilidade de ser preso, o que me leva a crer que, por essa razão, ele não retornou ao município para reassumir o seu mandato, preferindo manter-se em lugar incerto e não sabido até sua captura.

Portanto, é incongruente permitir que o impetrante se beneficie de seu ardil quando tentou impedir a aplicação da lei penal.

Dessa forma, indene de dúvida que o ato de declaração de vacância do cargo de prefeito ocorreu dentro da mais estrita legalidade, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo e LHE NEGO PROVIMENTO para manter hígida a sentença que denegou a segurança. É como voto.

Compulsando os autos,
em consulta ao Sistema de Gestão de Processos Judiciais do Poder Judiciário do Pará – LIBRA, verifiquei que a supracitada ação mandamental ainda não transitou em julgado, é o que atesta a certidão datada em 11/05/2022.

Sobre esse tema, forçoso esclarecer que
nos termos do artigo 337, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, "
há litispendência quando se repete ação que está em curso
". Dessa forma, a verificação de litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.

No entanto, em casos como o presente, a tripla identidade se revela insuficiente para solucionar a contenda, devendo ser adotada a Teoria da Identidade da Relação Jurídica, segundo a qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, apesar de existirem diferenças em relação a alguns elementos.

A partir dessa ideia, a teoria da tríplice identidade prevista no CPC, conforme exposto, quando insuficiente, abre espaço para a chamada teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto existam diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, já se manifestou acerca da matéria nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE DE ELEMENTOS ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. À luz do disposto no art. 301, §§ 2º e 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior já decidiu que "a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo pedido, fundado da mesma causa de pedir.
Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non datur" (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205).

3. Da apreciação de quesitos que identificam ações propostas, como pedido, causa de pedir e identidade de autoria, conclui-se que o Tribunal de origem, para o deslinde da questão, partiu de argumentos de natureza eminentemente fático-probatória. Logo, o exame no recurso sub examen demandaria o revolvimento de provas dispostas nos autos, o que é defeso ao STJ em vista do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 264.613/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de litispendência em relação a alguns dos autores, por haver processos pendentes que detêm o mesmo objeto jurídico, apesar de possuírem parcial diferença em relação ao polo passivo.

2. A posição firmada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Precedentes.

3. Nesse sentido, para se verificar a existência de litispendência, seria necessário o cotejo entre as demandas, a fim de se analisar a identidade jurídica entre elas, o que é vedado na via especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.851.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Em suma, ao que me parece, busca o apelante, por via transversa, utilizando-se da ação declaratória de nulidade, trazer à baila, novamente, a ilegalidade do Decreto Legislativo Municipal nº 06/2013 suscitada no Mandado de Segurança n.º 0805225-69.2021.8.14.0000, no qual foi proferido o acórdão confirmatório da sentença de 1º grau, com a interposição de recurso especial ao Colendo STJ, conforme informações extraídas do sistema Libra de controle processual.

Por sua vez, enfatizou o juiz de 1º grau:
O fato de o autor procurar revisitar a questão por meio de outro processo, sugere, portanto, que a sua pretensão não foi alcançada naquela ação mandamental em definitivo, e agora, com nova roupagem, tenta dar novo contorno a uma matéria antiga e já esgotada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,

mantendo-se integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022